Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 226 DO CP CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU EM PROCESSOS DIVERSOS. PENA PECUNIÁRIA IMPOSITIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do CP) está devidamente comprovada nos autos, não havendo dúvidas da participação dos apelantes no evento criminoso.
2. O reconhecimento fotográfico do réu, realizado na delegacia, observou todos os requisitos legais elencados no art. 226 do CP, não havendo demonstração, pela defesa, de qualquer falha capaz de trazer dúvida ao reconhecimento dos acusados pelas vítimas.
3. Os elementos dos autos demonstram que ambas as vítimas apontaram o primeiro apelante como sendo autor do roubo que haviam sofrido, de modo que a fotografia do acusado foi colocada em um grupo de outras 4 pessoas com características semelhantes, sendo lavrado termo de reconhecimento assinado por duas testemunhas.
4. Além do reconhecimento fotográfico do primeiro apelante, realizado na delegacia por ambas as vítimas, o segundo apelante, em seu interrogatório realizado em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou a prática do crime, confirmando a participação do primeiro apelante. Corroborando com a versão apontada, uma das vítimas, ao realizar o reconhecimento pessoal do acusado, em Juízo, apontou o primeiro apelante com sendo um dos autores dos fatos apurados, confirmando o reconhecimento em audiência realizada com a Magistrada de primeiro grau, não restando dúvidas, portanto, da participação do primeiro apelante no crime de roubo analisado nos autos.
5. A utilização de condenações existentes em processos distintos para valorar negativamente os antecedentes do acusado, bem como agravar a pena pela reincidência, não configura bis in idem. Precedentes.
6. A jurisprudência do c. STJ tem considerado proporcional e adequada a exasperação da pena base a partir do critério de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada de modo desfavorável ao réu.
7. O Código Penal determinou a aplicação, no caso do crime previsto no art. 157, de pena pecuniária, de modo que a sua isenção não encontra base legal, ao argumento da hipossuficiência do acusado. Assim, estabelecida como preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação é de caráter obrigatório, devendo ser interpretada como consequência lógica da condenação do acusado à pena privativa de liberdade, sobretudo em atenção ao princípio da legalidade. A hipossuficiência alegada pela defesa deve ser analisada em momento oportuno, pelo Juízo da execução, oportunidade em que poderá ser analisada a forma de pagamento, nos termos do art. 50 do CP, bem como do art. 169 da Lei 7.210/84 (LEP).
8. A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça do condenado é do Juízo da execução penal.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.